Tribunal: STF
Processo: RE 246197
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. FGTS.
- Havendo fundamento, que não foi atacado, suficiente "per
se" para a manutenção do acórdão recorrido - e, no caso, quanto ao
Plano Bresser, houve: o do princípio da hierarquia das leis -, é de
aplicar-se a súmula 283 desta Corte.
Agravo a que se nega provimento.